Tribunal: TJES
Processo: 0000093-54.2025.8.08.0012
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): HELIMAR PINTO
Órgão julgador: HELIMAR PINTO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Ameaça; Violência Doméstica Contra a Mulher
Data de julgamento: 2025-10-30

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000093-54.2025.8.08.0012

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: GIVANILDO SANTOS NASCIMENTO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
HELIMAR PINTO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

Nº
0000093-54.2025.8.08.0012

APELANTE: GIVANILDO SANTOS NASCIMENTO

Advogados do(a) APELANTE: GUSTAVO DE SOUZA DEVENS - ES25162, RENATO CINTRA - ES23022

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

ACÓRDÃO

Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. LESÃO CORPORAL QUALIFICADA (ART. 129, § 13, CP), AMEAÇA (ART. 147, § 1º, CP) E CÁRCERE PRIVADO (ART. 148, CAPUT, CP). LEI MARIA DA PENHA. PRETENSÃO DE REDUÇÃO DA PENA-BASE POR AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. PRINCÍPIO DA CONSUNÇÃO ENTRE LESÃO CORPORAL E AMEAÇA. BIS IN IDEM NA APLICAÇÃO DA AGRAVANTE DO ART. 61, II, “F”, DO CP. REGIME PRISIONAL E SUBSTITUIÇÃO DA PENA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação criminal interposta por condenado à pena de 5 anos e 3 meses de reclusão e 5 meses e 22 dias de detenção, em regime inicial fechado, pela prática dos crimes de lesão corporal qualificada pela violência doméstica, ameaça e cárcere privado, no contexto de violência doméstica e familiar, em desfavor de sua ex-esposa, mediante agressões físicas (socos, golpes com cabo de vassoura e tentativa de enforcamento), ameaças de morte e privação de liberdade, na presença da filha menor do casal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há quatro questões em discussão: (i) definir se a majoração da pena-base acima do mínimo legal carece de fundamentação idônea; (ii) estabelecer se o crime de ameaça deve ser absorvido pelo de lesão corporal pelo princípio da consunção; (iii) determinar se a aplicação da agravante do art. 61, II, “f”, do CP, em conjunto com a Lei Maria da Penha, configura bis in idem; (iv) verificar a possibilidade de fixação de regime prisional mais brando ou substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A fundamentação da majoração da pena-base é idônea quando o juiz valoriza negativamente a culpabilidade e as circunstâncias do crime com base em elementos concretos, como a premeditação, a privação de liberdade da vítima, as agressões com objeto contundente, as ameaças de morte e a prática dos atos na presença da filha menor.

O princípio da consunção não se aplica quando o crime de ameaça não é meio necessário nem fase normal de execução do crime de lesão corporal, consumando-se de forma autônoma e com dolo específico de intimidar a vítima.

A aplicação da agravante do art. 61, II, “f”, do CP, conjuntamente com a incidência da Lei Maria da Penha, não configura bis in idem, conforme entendimento firmado pelo STJ em recurso repetitivo (Tema 1.197).

A manutenção do regime inicial fechado é justificada pela pena aplicada, pelas circunstâncias judiciais desfavoráveis e pela gravidade concreta da conduta, atendendo ao disposto no art. 33, § 2º, “b”, e § 3º, do CP, e à Súmula 719 do STF.

A substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos é inviável quando o crime é cometido com violência ou grave ameaça à pessoa, nos termos do art. 44, I, do CP.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A majoração da pena-base acima do mínimo legal é legítima quando fundamentada em circunstâncias judiciais concretas que revelam maior reprovabilidade da conduta.

O crime de ameaça, quando autônomo e com dolo específico, não se absorve pelo crime de lesão corporal.

A aplicação da agravante do art. 61, II, “f”, do CP, acompanhado da Lei Maria da Penha, não caracteriza bis in idem.

A fixação de regime inicial fechado é admissível diante da gravidade concreta do crime e das circunstâncias judiciais desfavoráveis.

É vedada a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos em crimes cometidos com violência ou grave ameaça à pessoa.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, LXI; CP, arts. 33, § 2º, “b”, § 3º, 44, I, 59, 61, II, “f”, 129, § 13, 147, § 1º, e 148, caput; Lei nº 11.340/2006.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no AREsp 1925598/TO, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, j. 26/10/2021, DJe 04/11/2021; STJ, Tema Repetitivo nº 1.197; TJES, Apelação Criminal nº 012200764087, Rel. Des. Adalto Dias Tristão, 2ª Câmara Criminal, j. 22/06/2022, DJE 01/07/2022.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. HELIMAR PINTO

Composição de julgamento: Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Relator / Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Revisor / Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

Nº
0000093-54.2025.8.08.0012

APELANTE: GIVANILDO SANTOS NASCIMENTO

Advogados do(a) APELANTE: GUSTAVO DE SOUZA DEVENS - ES25162, RENATO CINTRA - ES23022

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

VOTO

Conforme relatado, trata-se de recurso de Apelação Criminal interposto por
GIVANILDO SANTOS NASCIMENTO

em face da r. Sentença proferida pelo Juízo de Direito da 5ª Vara Criminal de Cariacica (ID 14027222), por meio da qual o apelante fora condenado pela prática dos crimes previstos nos
art
igos

129
,
§
13, 147, § 1º, e 148,
caput
,
todos

do Código Penal,
e,
com a incidência da Lei Federal nº 11.340/2006
, à pena total de
0
5 (cinco) anos e 03 (três) meses de reclusão e 05 (cinco) meses e 22 (vinte e dois) dias de detenção,

em regime inicial
fechado
.

Nas razões recursais (ID 14027229), o apelante sustentou que a ausência de fundamentação idônea para a majoração da pena-base acima do mínimo legal, ao argumento de que a violência contra mulher já estaria intrinsecamente contemplada nos tipos penais dos crimes praticados pelo réu, invocando o princípio do
in dubio pro reo,
ainda suscitou a aplicação do princípio da consunção para absorver o crime de ameaça pelo de lesão corporal. Subsidiariamente, requereu o afastamento da agravante prevista no artigo 61, II, alínea “f”, do Código Penal, aduzindo a ocorrência de
bis in idem
. Por fim, pleiteia a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos.

Contrarrazões do Ministério Público (ID 14027240), pugnando pelo desprovimento do recurso. No mesmo sentido o parecer ministerial (ID 15328556).

Emerge da Denúncia que, no dia 10 de janeiro de 2025, na residência localizada em Cariacica/ES, o apelante Givanildo Santos Nascimento, no contexto de relações íntimas de afeto, agrediu fisicamente sua ex-esposa, INDAIANA COSTA SANTANA.

As agressões, motivadas pelo não aceite do término da relação, incluíram socos nas costelas, barriga e braço, golpes com cabo de vassoura nas costas e batidas da cabeça da vítima contra o chão. O réu também tentou enforcá-la com uma blusa. Na mesma ocasião, o apelante trancou a porta da casa, proferiu ameaças de morte, chamou a vítima de “vagabunda” e “desgraçada” e a manteve em cárcere privado, impedindo-a de sair e exigindo que dormisse no local.

A vítima só conseguiu fugir após argumentar que precisava ir trabalhar, ocasião em que o réu a chantageou utilizando a filha do casal.

Devidamente processado, o réu foi condenado pela prática dos crimes de lesão corporal qualificada pela violência doméstica e familiar, e ameaça, com a incidência da Lei Maria da Penha (Lei nº 11.340/2006).

Presentes os requisitos de admissibilidade, passo à análise do mérito recursal.

Quanto ao crime de lesões corporais,
a

materialidade
dos fatos está devidamente comprovada pelo Boletim Unificado (ID 14026622, pp. 05/08), e pelo Laudo de Exame de Lesões Corporais (ID 14027184), por meio do qual fora constatado o seguinte: “
escoriação associada a equimose avermelhada em região escapular esquerda e duas em região escapular direita, uma escoriação com cerca de 1 cm em antebraço esquerdo, equimose avermelhada em região submandibular anterior
”,
bem como pela prova testemunhal colhida.

Em relação à
autoria
, a
vítima,
em juízo
(mídia no
ID
14027221)
, confirmou seu relato
n
a esfera policial
(ID 14026622, pp. 17/18), afirmando que manteve relacionamento com o réu por aproximadamente dez anos e que este não aceitava o término. Relatou que, a pedido do acusado, levou a filha do casal para visitá-lo e, ao retornar para buscá-la, foi induzida a entrar na residência mediante uso da criança como pretexto. Nesse momento, o acusado a puxou com violência para dentro do imóvel e iniciou as agressões.

Segundo sua narrativa, foi atingida por socos e golpes com cabo de vassoura, sofrendo lesões nas costelas, braço, abdômen e costas, além de ter sido submetida a tentativa de estrangulamento com uma blusa. O réu ainda proferiu ameaças de morte, afirmando que a mataria “ali mesmo”, chamou-a de “vagabunda” e restringiu sua liberdade, trancando a porta da casa. A vítima afirmou ter reagido fisicamente, conseguindo se desvencilhar e fugir em seguida, acrescentando que, posteriormente, foi coagida a retornar ao local por meio de chantagem envolvendo a filha.

Nesse viés, convém pontuar que, nos crimes e/ou contravenções penais que envolvam violência doméstica e familiar, usualmente praticados às escondidas, sem a presença de qualquer testemunha e dentro do próprio ambiente domiciliar, é sedimentado o posicionamento do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que a palavra da vítima assume destacada relevância para o deslinde dos fatos, mormente quando se mostra harmônica e coerente com outros elementos probatórios. Confira-se o aresto:

"PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. LESÃO CORPORAL E AMEAÇA. INSUFICIÊNCIA DA PROVA. AGRAVANTE DO MOTIVO FÚTIL. SÚMULA N. 7 DO STJ. RELEVÂNCIA DA PALAVRA DA VÍTIMA. REGIME INICIAL. SÚMULA N. 83 DO STJ. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1
.
O STJ reconhece a relevância da palavra da vítima no tocante aos crimes decorrentes de violência doméstica
, em vista da circunstância de essas condutas serem praticadas, na maioria das vezes, na clandestinidade. Precedente. Incidência da Súmula n. 83 do STJ. (...)
"
(STJ,
AgRg no AREsp 1925598/TO
, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 26/10/2021, DJe 04/11/2021, Destaquei)

Além disso, o
Protocolo para o Julgamento com Perspectiva de Gênero
orienta que
“
as peculiares características das dinâmicas violentas, que, em regra, ocorrem no seio do lar ou na clandestinidade, determinam a concessão de especial valor à palavra da vítima”
(CNJ, 2021, p. 85).

Na fase policial (ID 14026622, p. 21), o acusado optou por permanecer em silêncio. Em audiência (mídia ID 14027221), admitiu ter agredido a vítima, mas negou a tentativa de enforcamento. Afirmou também que em nenhum momento a manteve privada de liberdade, sustentando que ela permaneceu na residência por vontade própria. Alegou que a denúncia teria sido motivada pelo fato de desejar cuidar da filha do casal, o que, segundo ele, a vítima não aceitava. Todavia, tal versão permanece isolada e destituída de verossimilhança, ao passo que as declarações da vítima mostram-se firmes, coerentes e respaldadas pelo conjunto probatório dos autos.

Ressalto que, em relação às
lesões corporais em contexto de violência doméstica (art. 129, §
13
, do Código Penal)
,
o relato da vítima e o teor do laudo de lesões corporais são coerentes, evidenciando que possuía lesões
nos braços e escápula,
decorrentes
das agressões com o cabo de vassoura
, e
em seu
pescoço, em razão
da conduta do réu de
enforcá-la com a blusa
.

No que toca ao crime de
ameaça (art. 147, do Código Penal),
para sua configuração, é suficiente que a promessa de mal injusto seja
séria
e
idônea
, ou seja,
capaz de intimidar
, violando, assim, o bem jurídico tutelado (liberdade pessoal).

Feitas tais considerações, no que tange à pretensão de aplicação do princípio da consunção entre a ameaça e a lesão corporal, a tese é improcedente.

O crime de ameaça não é meio necessário ou fase normal de execução do crime de lesão corporal. Os delitos se consumam de forma autônoma e em momentos distintos da ação criminosa.

A ameaça, no caso, foi proferida com o dolo específico de intimidar a vítima, sendo seguida pelas agressões físicas, que causaram lesões corporais. A absorção de um crime pelo outro só ocorreria se a ameaça fosse mero instrumento para a lesão, o que não se verifica, pois a conduta de ameaçar já se consumou e gerou um dano psicológico anterior e distinto da lesão física.

Em caso semelhante:

“
APELAÇÃO CRIMINAL LESÃO CORPORAL E AMEAÇA NO ÂMBITO DA LEI MARIA DA PENHA E TORTURA. [...]. 2.
Sabe-se que o crime de ameaça é de natureza formal, ou seja, se consuma no instante em que o ofendido toma conhecimento da ameaça idônea e séria, capaz de atemorizar,
sendo irrelevante a real intimidação ou o intuito de concretizar o mal pretendido
.
[...]."
(TJES, Classe: Apelação Criminal, 012200764087, Relator: ADALTO DIAS TRISTÃO, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 22/06/2022, Data da Publicação no Diário: 01/07/2022, Destaquei)”

Prossigo com as pretensões referentes à dosimetria.

A alegação de ausência de fundamentação idônea para a majoração da pena-base não se sustenta. Consoante se extrai da sentença, o Juízo sentenciante sopesou negativamente as circunstâncias judiciais do art. 59, do Código Penal, notadamente no que tange à culpabilidade do agente e às circunstâncias do crime.

A culpabilidade foi valorada negativamente em razão da premeditação do delito, que se deu após uma discussão, com a privação de liberdade da vítima e a utilização de um cabo de vassoura nas agressões, demonstrando uma reprovabilidade superior ao tipo penal.

De igual modo, as circunstâncias do crime foram valoradas negativamente pela ação do réu de privar a liberdade da vítima e de ameaçá-la de morte, o que ultrapassa os elementos inerentes aos tipos penais imputados. Destaca-se, ainda, que todos os atos ocorreram na presença da filha menor do casal, à época com 7 anos de idade. Tais fundamentos, sólidos e concretos, justificaram a exasperação das penas-base, afastando a tese de carência de fundamentação e preservando a legalidade e a individualização da pena.

Por fim, a defesa alega
bis in idem

na incidência da agravante prevista no art. 61, II, “f”, do Código Penal, e a Terceira Seção do c. STJ, recentemente, fixou a Tese em Recurso Repetitivo nº 1.197, no sentido de que “A aplicação da agravante do art. 61, inc. II, alínea 'f', do Código Penal (CP), em conjunto com as disposições da Lei Maria da Penha (Lei n. 11.340/2006), não configura “
bis in idem
”.”

Portanto, não procede a pretensão de reforma das penas aplicadas.

Quanto à tese de fixação de regime prisional mais brando igualmente não merece acolhimento.

As penas impostas, bem como as circunstâncias judiciais desfavoráveis e a alta reprovabilidade da conduta do réu, justificam a manutenção do regime inicial fechado, nos termos do art. 33, § 2º, alínea "b", e § 3º, do Código Penal. A gravidade concreta do crime, manifestada pela violência empregada, pela intimidação e pela privação de liberdade da vítima, impõe a necessidade de um regime mais severo, como forma de reprimir o ilícito e garantir a ordem pública. A Súmula 719 do STF exige apenas que a imposição de regime mais gravoso seja motivada de forma idônea, o que foi devidamente realizado na sentença.

Por último, a substituição das penas privativas de liberdade por restritivas de direitos é inviável no caso concreto. O art. 44, inciso I, do Código Penal, veda a substituição quando o crime é cometido com violência ou grave ameaça à pessoa. O réu, no caso em apreço, agiu com extrema violência, agredindo a vítima com socos, cabo de vassoura e tentativa de enforcamento, além de tê-la ameaçado de morte. Tais circunstâncias afastam, peremptoriamente, o preenchimento dos requisitos legais para a concessão do benefício.

Por fim, considero prequestionadas as matérias debatidas.

Arrimado nas considerações ora tecidas,
NEGO PROVIMENTO ao recurso
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)